Tribunal: TJDFT
Processo: 0744229-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0744229-61.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: LIVIA MAGDA DE OLIVEIRA QUARESMA DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB em face da decisão ID 77219581, prolatada por este Relator. Na ocasião, foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado nas razões do Agravo de Instrumento interposto pela ora embargada, para determinar ao agravado, ora embargante, que suspendesse, no prazo de até 5 (cinco) dias, os descontos questionados nos autos de origem, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) – limitada inicialmente a R$ 10.000,00 (dez mil reais) –, até ulterior deliberação deste Tribunal de Justiça. Nas razões recursais em exame, o embargante sustenta que a decisão incorreu em omissão quanto à análise da sua alegação de ilegitimidade passiva, afirmando que os descontos questionados decorrem exclusivamente de operações vinculadas ao Cartão BRB S/A, pessoa jurídica autônoma e responsável pela administração dos serviços de cartão de crédito. Com base nesses fundamentos, requer o reconhecimento da omissão e o saneamento do julgado, a fim de que seja apreciada a preliminar de ilegitimidade passiva. Em contrarrazões, a embargada alega que os Embargos de Declaração não devem ser conhecidos, porque foram opostos fora do prazo legal e porque violam o princípio da dialeticidade, já que o embargante não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão recorrida. Sustenta que a tese de ilegitimidade passiva constitui inovação recursal, pois o próprio BRB reconheceu, em contestação nos autos de origem, a existência de contratos de empréstimo firmados com ela, inclusive juntando os instrumentos contratuais. Afirma, ainda, que a decisão não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, uma vez que o relator enfrentou expressamente a aplicação do Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça – STJ e determinou a exibição dos contratos. Por fim, imputa caráter protelatório aos Embargos e requer a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, e pugna pelo pressionamento de diversos dispositivos legais, As partes juntaram outras manifestações nos IDs 77962403 e 78480528. É o relatório. DECIDO. De início, analiso a admissibilidade do recurso. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, compete ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A exigência de impugnação específica decorre do art. 1.010, incisos II e III, do mesmo diploma, que impõe a todo recurso o dever de conter a exposição dos fatos e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação do pronunciamento judicial. Cumpre registrar que, embora referido dispositivo integre a seção destinada à apelação cível, sua aplicação estende-se a todas as modalidades recursais, inclusive aos embargos de declaração, por se tratar de regra geral sobre a estrutura e os requisitos mínimos de qualquer recurso, fundada no princípio da dialeticidade recursal. Acresce anotar que também impede o conhecimento do recurso a tentativa de suscitar, em sede de embargos de declaração, questão que não foi veiculada oportunamente no recurso principal, sob pena de indevida supressão de instância. Nessa linha, a apreciação de matéria inédita nesta fase recursal violaria o devido processo legal e ampliaria o âmbito de cognição do Tribunal além dos limites traçados pela própria parte, em afronta aos princípios da congruência e da preclusão consumativa. Pois bem. No caso concreto, ao cotejar o conteúdo da decisão ora impugnada e das razões recursais, verifica-se, sem dificuldade, a ausência de correlação entre ambos, de modo que não se verifica impugnação específica dos fundamentos. Com efeito, a decisão apreciou suficientemente os pontos efetivamente suscitados no Agravo de Instrumento — notadamente, a retenção integral dos rendimentos da agravante, a aplicação do Tema 1.085 do STJ e a necessidade de exibição dos contratos para aferição dos descontos. Todavia, a tese de ilegitimidade passiva, ora invocada pelo embargante como suporte para a suposta omissão, não foi deduzida em momento algum nas razões do Agravo de Instrumento, conforme se extrai do ID 77176653. Cuida-se, portanto, de matéria absolutamente inédita, cuja apresentação apenas nesta fase configura manifesta inovação recursal. Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da manifesta inadmissibilidade dos embargos. Não obstante, não vislumbro a hipótese de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Embora inadequado o manejo da via Aclaratória para suscitar questão não deduzida no Agravo, tal conduta não revela propósito deliberado de protelar o feito, tratando-se, antes, de equívoco na compreensão dos limites cognitivos dos embargos de declaração. A configuração do caráter protelatório exige demonstração inequívoca de abuso do direito de recorrer, o que não se verifica na espécie. Do mesmo modo, não há elementos que autorizem a incidência das penalidades previstas nos arts. 79 e 80 do mesmo diploma, porquanto a atuação processual do embargante não se amolda às hipóteses de litigância de má-fé ali tipificadas. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 17 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator